Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-51.2022.8.11.0014
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001367-51.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEITON MOREIRA DE LIMA - CPF: 029.180.421-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON DE MOURA VIANA - CPF: 818.230.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DE ALMEIDA SALGADO (TERCEIRO INTERESSADO), THAYSSA MAYARA BORGES MAZZETTO - CPF: 068.623.081-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E VIAS DE FATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – AMEAÇA DE MORTE - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL PELA VÍTIMA - PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR CONFIGURADO - JULGADOS DO STJ E DO TJMT – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE - VIAS DE FATO - DECLARAÇÕES INCONGRUENTES DA VÍTIMA - ATO NÃO VISUALIZADO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DAS VIAS DE FATO.

O ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS).

No âmbito da violência doméstica, na qual o ofensor conviva ou tenha convivido com a ofendida, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, Ap 29041/2018).

“A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102)

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante das vias de fato, mantida a condenação por ameaça a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001367-51.2022.8.11.0014 - COMARCA
DE POXORÉU

APELANTE(S):

CLEITON MOREIRA DE LIMA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CLEITON MOREIRA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal (PJe N.U. 1001367-51.2022.8.11.0014), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico e vias de fato a 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto – art.
147,
caput,

do CP e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 c/c a Lei nº 11.340/2006 – (ID 169349475).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação por ameaça e contravenção penal de vias de fato; 2) “
a vítima sustentou que não teve medo do acusado
”, a caracterizar a atipicidade da conduta.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 191233186).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE POXORÉU pugna pelo desprovimento do apelo (ID 191233189).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO PRATICADAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO.
Pretensão de absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Conjunto fático-probatório que demonstra a prática dos delitos em análise – Depoimento da vítima corroborado pelos demais elementos de prova. Precedentes. Manutenção da condenação.
Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 169701692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 22 de agosto de 2022, por volta das 20h55min., em uma residência localizada na avenida Brasil, s/n, no Assentamento Novo Poxoréu, localizado neste município de Poxoréu/MT, o denunciado CLEITON MOREIRA DE LIMA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n.º 11.340/06, praticou vias de fato contra a ex-companheira Thayssa Mayara Borges Mazzetto e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
[...]

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA CLEITON MOREIRA DE LIMA, como incurso no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, e artigo 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e com a observância da Lei Federal n.º 11.340/06, devendo ele ser citado, processado e, ao final – liquidada a prova e apurado o crime –, condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retrocitadas.”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça – ID 191233150).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante oralmente, nos seguintes termos:

“
Detidamente analisando os fatos, verifica-se que há a ocorrência dos ilícitos. [...]

As declarações prestadas e o próprio boletim de ocorrência apresentam em conjunto a materialidade delitiva.

No que tange a autoria, a palavra da vítima, ela ratificou os depoimentos. A vítima parecia bastante exaltada, aparentemente lembrando a situação vivida com o réu. [...]

Essa situação justifica temor, e o próprio fato que ela não queria retirar as medidas protetivas, indica que ela se sentia ameaçada, embora naquela situação agiu de forma a enfrentar o agressor. [...]

Em relação as vias de fato, ela confirmou que as agressões aconteceram. [...] O corpo de delito não aconteceu.

Em relação a palavra da vítima, as jurisprudências são bastante firmes. [...]

A vítima manteve o contexto convergente que teria sofrido as agressões e que o réu teria ameaçado com a maquita elétrica. [...]inclusive, deu-me a entender que [...] ela estava mais em uma situação de proteção como mãe, do que como mulher [...] que poderia até fazer alguma coisa com ela, mas não permitiria que tocasse na sua filha, situação que, é, demonstra equivocamente, papel de mulher e mãe, mas que quando se sentiu ameaçada, inclusive tem coragem para fazer o enfretamento necessário por forças de circunstâncias de um bem maior, de um bem mais valioso, de uma mãe que é um filho [...]

Isto posto julgo procedente a denúncia para condenar CLEITON MOREIRA DE LIMA como incursos nas penas do artigo 21, do DecretoLei nº 3.688/41, e artigo 147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e com a observância da Lei Federal n.º 11.340/06.”
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito – ID 191233181).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Cleiton de Moura Viana, policial militar (fls. 12), Ivan de Almeida Salgado, policial militar (fls. 14), Thaissa Mayara Borges Mazzetto, vítima (fls. 16), e interrogado CLEITON MOREIRA DE LIMA, apelante (fls. 23).

Em Juízo, colheram-se declarações da vítima e do policial militar Cleiton de Moura Viana e o interrogatório do apelante (Termo de Audiência – 191233181).

Dito isso, analisam-se as autorias delitivas dos crimes, separadamente.

Da ameaça:

Verifica-se que a vítima Thaissa Mayara Borges Mazzetto e o apelante CLEITON MOREIRA DE LIMA [apelante] mantiveram relacionamento amoroso por 1 (um) mês e estavam, à época dos fatos, separados há 5 (cinco) dias.

Em 22.08.2022, a vítima se dirigiu até a residência do apelante, por volta das 20h55min, situada na Avenida Brasil, s/n, no assentamento Novo Poxoréu, na em Poxoréu/MT, para entregar “
um carregador de aparelho celular
”. Nessa oportunidade, o apelante, inconformado com o término, impediu-a de sair do imóvel, ameaçando que “
se

denunciar ele na polícia iria passar a moto por cima da declarante e da filha [...]
”. Consta ainda, que o apelante ligou uma serra elétrica, marca “Makita”, e apontou-a em direção a vítima e sua filha de colo, afirmando que iria matá-las.

O ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima afirmou sentir medo do apelante por estar com sua filha, procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018), a elidir a tese de atipicidade da conduta.

Frise-se que a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

No âmbito da violência doméstica, na qual o ofensor conviva ou tenha convivido com a ofendida, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, Ap 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 4.9.2018).

Logo, a pretensão absolutória da ameaça afigura-se improcedente.

Das vias de fato:

As
assertivas da vítima mostram-se incongruentes quanto à violência física praticada, visto que, na delegacia de Polícia, afirmou que o apelante “
pegou [...] pelos cabelos e socou a cabeça da declarante na parede
” (fls. 16), ao passo que, em Juízo, aduziu que “
ele me segurou, me segurou com a bebê no colo
” (Mídia - ID 150083799).

O delito não fora presenciado por qualquer testemunha e o apelante negou ter agredido a vítima (Relatório de Mídia - ID 150083799).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A falta de coerência dos depoimentos prestados pela vítima em sedes policial e judicial, além da inexistência de outros elementos probatórios a validar a materialização do delito impõe a manutenção da absolvição por insuficiência de provas para a condenação, em homenagem ao consagrado princípio do in dubio pro reo.
” (AP N.U. 0000324-07.2014.8.11.0102 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2016)

Por efeito, o apelante deve ser absolvido pela contravenção penal de vias de fato.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante das vias de fato, mantida a condenação por ameaça a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024